Tribunal: TJSP
Processo: 1004800-60.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
APELAÇÕES – Ação de Indenização por danos materiais e morais – Responsabilidade Civil do Estado – Acidente de motocicleta ocorrido em 25 de janeiro de 2018 – Diagnóstico tardio de lesão osteocondral (outubro de 2018) após inúmeras consultas em hospitais municipal e estadual – Condenação solidária dos entes públicos ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais – O

Ementa:
APELAÇÕES – Ação de Indenização por danos materiais e morais – Responsabilidade Civil do Estado – Acidente de motocicleta ocorrido em 25 de janeiro de 2018 – Diagnóstico tardio de lesão osteocondral (outubro de 2018) após inúmeras consultas em hospitais municipal e estadual – Condenação solidária dos entes públicos ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais – O retardamento no diagnóstico da autora em razão da prestação deficiente do serviço público ocasionou inúmeros transtornos e sofrimento desnecessário – Dever de indenizar – Irresignação do Estado de São Paulo – Descabimento – Falha na prestação do serviço comprovada – Irresignação do Município de São Paulo – Parcial cabimento para adequar os consectários legais da condenação – Irresignação da autora – Parcial cabimento para majorar o valor devido a título de danos morais para R$ 13.000,00 (treze mil reais) e adequar os consectários legais da condenação – Danos materiais afastados – Impossibilidade de atribuir aos entes públicos a condenação por lucros cessantes – Ausência de documentos comprobatórios que demonstrassem, com certeza, o exercício de atividade laborativa informal e seus respectivos ganhos diários – Recurso do Estado de São Paulo não provido – Recursos do Município de São Paulo e da autora parcialmente providos.